Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-70.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000048-70.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IZOLEIDE MARTA PAESE WEBER - CPF: 549.840.501-44 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1018, §1º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC)

Observando-se a sentença de mérito na ação principal, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, § 1º do CPC.

Agravo de instrumento prejudicado.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar proferida pelo juízo de origem, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Água Boa – MT fornecessem ou custeassem as medicações SANDOSTATIN LAR 20MG à ora Agravada, sem licitação, a entidade estatal interpõe o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Alega (i) a incompetência do Juízo prolator, (ii) a necessidade de consulta da situação do Tema 1234 do STF, por se tratar de medicação de alto custo e alta complexidade, (iii) incapacidade financeira do ente estatal, (iv) medicamento “fora do SUS” e de uso prolongado e necessidade de renovação periódica da prescrição.

Em verificação ao feito, houve sentença de procedência em 23/abr/2024, perdendo objeto o presente agravo de instrumento de forma superveniente.

É o relatório do necessário.

VOTO

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, houve sentença no feito principal.

Desse modo, se verifica a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal, uma vez que o julgamento deste Agravo de Instrumento não acarretaria resultado prático algum, por referir-se à decisão provisória, cuja eficácia se esvazia após julgamento do mérito da causa.

Nesse sentido, leciona o Superior Tribunal de Justiça que
"se antes do julgamento do
agravo
, foi prolatada
sentença
de mérito, fica prejudicado o
agravo
interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela"
(AGA nº 2004.01.00.051628-4/BA, Relator Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos - Convocado, DJ de 23/11/2007, p. 233).

Ainda, colhe-se entendimento do E. Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Resta prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado. (N.U 1013220-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1009367-58.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1007987-29.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO)

Ante o exposto, decreto a perda do objeto, RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do art. 1018, § 1º, do CPC e, por consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Notifique-se
o magistrado
a quo
para ciência desta decisão e providências necessárias.

Sem custas e sem honorários advocatícios
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024